Tribunal: TJDFT
Processo: 0745843-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Quantidade expressiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública.
1 – A gravidade concreta do crime – paciente foi preso em flagrante na posse de cinco quilos de maconha, somada à reiteração delitiva do paciente, que é reincidente em crime grave (roubos simples e circunstanciados) e cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime domiciliar, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
2 - Não é possível, em habeas corpus, sem que apontada ilegalidade concreta, discutir de forma ampla e genérica a violação de direitos do preso provisório.
3 - Não demonstrado que a custódia cautelar do paciente representa maior risco de contaminação pelo coronavírus ou pela varíola, do que se estivesse em liberdade, não se reconhece violação de direitos do preso provisório.
4 – Ordem denegada.